Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-46.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018375-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MELANY MARTINI MOURA - CPF: 039.264.422-39 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1018375-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1018375-46.2023.8.11.0001

Recorrentes:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrida
:
MELANY MARTINI MOURA

EMENTA

RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – MAQUININHA DE CARTÃO – ESTORNO INDEVIDO DOS VALORES DAS TRANSAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE RESTITUIR DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o estorno indevido dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, faz jus o recorrido ao recebimento de seu crédito
. O tratamento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência em relação aos empresários individuais e até mesmo às pessoas jurídicas, é pacificado no sentido de que devem ser indenizadas por qualquer ato que viole a denominada honra objetiva, consubstanciada na credibilidade e na imagem ou boa-fama que possuem perante terceiros. A ausência de repasse dos valores pagos por meio da máquina de cartão de crédito, configura falha na prestação do serviço, porém, por si só, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica, por não abalar a sua honra objetiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1018375-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1018375-46.2023.8.11.0001

Recorrentes:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrida
:
MELANY MARTINI MOURA

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Stone Pagamentos S.A

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem: 1º
Juizado Especial Cível Cuiabá- MT.

S
entença (Id

190520277
):
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o recorrente restituir
à recorrida
n
a importância de
R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais)

referente a
os valores exornados
das vendas realizadas na máquina de cartão de débito e crédito e não transferidos para
a recorrida e ainda condenação em danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
190520279
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral em relação aos danos morais.

Contrarrazões
(Id.

191541686
)
:
requer o desprovimento do recurso interposto pela recorrente e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1018375-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1018375-46.2023.8.11.0001

Recorrentes:
STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrida
:
MELANY MARTINI MOURA

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
MELANY MARTINI MOURA
em face de
STONE PAGAMENTOS S.A.
, em razão dos valores estornados, referente a
vendas realizadas na máquina de cartão de débito e crédito
e não transferidos para a
recorrida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida mantem atividade familiar de maneira informal e contratou junto à recorrente

uma maquininha para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Ocorre que a recorrida aduz que verificou que a recorrente efetuou estorno de vendas anteriormente efetuados sem justificativa ou previa comunicação e deixou de repassar os valores das vendas efetivadas para as contas da autora.

Ademais, tem-se que, de fato, como reconhecido pelo juízo de origem, não há prova nos autos acerca das assertivas dos recorrentes e há, por outro lado, provas suficientes acerca das alegações da recorrida a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso, constata-se dos documentos apresentados que os valores foram estornados e não repassados à parte recorrida. E
pela dinâmica da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos.

Com efeito, evidencia-se que a recorrente não observaram o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil, pois deveriam ter colacionados aos autos documentação que demonstrasse o efetivo repasse de valores à recorrida.

Portanto, na esfera da responsabilidade civil,

restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo o nexo causal a própria ausência de repasse dos valores provenientes das vendas realizadas na máquina de cartão, fazendo jus a recorrida ao recebimento destes valores.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE FORO NÃO ACOLHIDAS. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA PARA PAGAMENTO COM CARTÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A firma individual é, em última análise, pessoa física comerciante que recebe tratamento de pessoa jurídica apenas para fins fiscais, de forma que, relativamente aos direitos reclamados, há confusão entre a firma individual e seu titular. Preliminar de ilegitimidade ativa não acolhida. Se a autora reside na Comarca de Dom Aquino/MT, não há de se falar em incompetência territorial, conforme o artigo 4º, inciso III, da Lei 9.099/95.
Se restou comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, faz jus a autora o recebimento de seu crédito
. As pessoas jurídicas, tanto a doutrina como a jurisprudência acordam no sentido de que devem aquelas ser indenizadas por qualquer ato que viole à denominada honra objetiva, consubstanciada na credibilidade e na imagem ou boa-fama que possuem perante terceiros. A ausência de repasse dos valores pagos por meio da maquina de cartão de crédito, configura falha na prestação do serviço, porém, por si só, não caracteriza dano moral à pessoa jurídica, por não abalar a sua honra objetiva.(TJ-MT - RI: 80100969120168110034 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/08/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/08/2017
)”

Diante do exposto
conheço
dos recursos interpostos, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024